Tribunal: TJSP
Processo: 1012348-68.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317955
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012348-68.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PATRÍCIA
DE MELLO VILAÇA MIZUMORI e EDUARDO TADASHI MIZUMORI, é apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012348-68.2016.8.26.0003 -Voto no 2448
2
Voto no 2448
Apelação no 1012348-68.2016.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelantes: Eduardo Tadashi Mizumori e Patrícia de Melo Vilaça Mizumori
Apelada: Itaú Unibanco S/A.
Juiz: Carlos Fakiani Macatti
APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Ação
de
consignação em pagamento. Contrato de financiamento com
alienação fiduciária. Competência da Subseção III da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça. Resoluções no 623/2013,
693/2015
e
694/2015.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.
Trata-se de ação de consignação em pagamento, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 162/164, movida por Eduardo Tadashi Mizumori e
Patrícia de Melo Vilaça Mizumori em face de Itaú Unibanco S/A., condenando os
autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
15% do valor atualizado da causa.
Recorrem os autores, alegando que o bem descrito na inicial
se trata de bem único, que discutem entre si, qual deles irá continuar residindo, em razão
do divórcio das partes. Afirmam que se trata de bem de família, fato não observado pelo
Juízo e que o banco apelado, como toda a rede bancária, não respeita os termos da Lei
8009/1990. Sustentam a falta de cautela da rede bancária em observar as consequências da
Lei, oferecendo contratos como o objeto da ação, para tentar fugir da caracterização de
bem de família do imóvel garantidor da operação. Pedem a procedência da ação (fls.
172/175).
Contrarrazões a fls. 179/187, com preliminar de inovação
recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade.
É o relatório.
De acordo com a inicial, os autores adquiriram o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012348-68.2016.8.26.0003 -Voto no 2448
3
objeto da matrícula no 109.553 do 8o Registro de Imóveis da comarca da Capital de São
Paulo pelo preço de R$ 200.000,00.
Os autores alegam que, em razão da alteração do seu estado
civil e das respectivas alterações de endereços, não receberam os avisos e notificações de
cobranças enviados pelo requerido, ocasionando atraso no pagamento das parcelas
comprometidas, de sorte que não foram honradas as parcelas vencidas no período de
janeiro a março de 2016, acumulando, assim, a dívida de R$ 5.348,16, sendo exigido pelo
credor a importância de R$ 5.895,14, com o que não concordaram.
Alegam que, para sua surpresa, foram notificados pelo credor
fiduciário, para o pagamento da importância de R$ 11.841,22. Então, dirigiram-se ao banco
para quitação do valor, o que lhes foi negado, sob assertiva de que o pagamento deveria ser
feito junto ao Cartório.
Em cartório, dizem que foram orientados a realizar o
pagamento ao advogado do banco.
Diante da recusa do réu em receber o pagamento, ajuizaram a
presente ação, postulando o depósito do valor de R$ 11.765,71 e a declaração de quitação
da dívida.
A tutela de urgência foi indeferida pela decisão de fls. 38,
contra a qual, os autores interpuseram agravo de instrumento, que, por sua vez, foi
declarado prejudicado diante da prolação da sentença (fls. 300/301).
O recurso não pode ser conhecido por esta Câmara.
Pois bem.
Centrando-se a discussão sobre contrato de financiamento
imobiliário com constituição de alienação fiduciária em garantia, tem-se que a matéria em
discussão se insere na esfera de competência de uma das Câmaras da Subseção III da Seção
de Direito Privado deste Tribunal, conforme dispõe a Resolução no 693/2015, que deu nova
redação ao inciso III. 3 do artigo 5o da Resolução no 623/2013, de acordo com a qual
compete às 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado o julgamento dos recursos
envolvendo “Ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se
discute garantias”.
Neste sentido, confira-se o seguintes precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012348-68.2016.8.26.0003 -Voto no 2448
4
“Agravo de instrumento. Competência recursal. Ação consignatória
com pedido de sustação de efeitos de leilão extrajudicial e anulatória da
consolidação da propriedade. Questão que envolve a purgação da mora durante
procedimento utilizado para dar cumprimento à garantia de alienação
fiduciária. Julgamento que cabe ao Direito Privado III. Determinação de
remessa à Câmara competente. Recurso não conhecido. (*Agravo de
instrumento no 2028244-07.2020.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Cauduro Padin, j. 04/05/2020).
“COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Alegação dos autores de
ausência de notificação para purgação da mora Pretensão de suspensão dos
atos subsequentes à realização do leilão extrajudicial do imóvel Procedimento
de consolidação da propriedade, nos termos da Lei no 9.514/97.
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é da
C. Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos da Resolução no 623/2013
do E. Órgão Especial deste C. Tribunal de Justiça, art. 5o, inc. III, item III.3.
RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA.”.
(Apelação no 1000021-08.2019.8.26.0223, 18a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Israel Goes dos Anjos, j. 26/11/2019)” .

“CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL. Causa de pedir envolvendo consolidação de propriedade
fiduciária. Matéria discutida não tem por objeto revisão de contrato bancário.
Competência de uma das Câmaras que integram a Terceira Seção de Direito
Privado. Precedentes. Apelo não conhecido, com determinação.” (Apelação no
1002501-82.2018.8.26.0161, 18a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ramon
Mateo Júnior, j. 04.09.2018).
Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino a
redistribuição a uma das Câmaras da Subseção III da Seção de Direito Privado desta Corte.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora